Tribunal: STF
Processo: AI 475349
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
 autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - O
acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência da
Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.